Tribunal: TJES
Processo: 5004562-72.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004562-72.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CABRAL CRUZ e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EFETIVA CONTRATAÇÃO. FINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5004562-72.2023.8.08.0030

Recorrentes: BANCO BMG S.A. e MARIA CABRAL CRUZ

Recorridos: MARIA CABRAL CRUZ e BANCO BMG S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimadas as partes recorrentes, apenas o banco BMG apresentou suas contrarrazões (ID 9346910).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo 1º recorrente
BANCO BMG S.A
verifico que sustenta:
a)
que o presente recurso deve ser recebido com efeito suspensivo;
b)
que a contratação foi celebrada dentro dos parâmetros legais;
c)
que a parte recorrida realizou dez saques complementares;
d)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela 2º recorrente
MARIA CABRAL CRUZ
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que pugna pela gratuidade de justiça;
b)
que não pretendia contratar cartão de crédito consignado;
c)
que os danos morais devem ser indenizados;
c)
que o banco recorrido deve devolver os valores descontados.

Defiro à recorrente
MARIA CABRAL CRUZ
os benefícios da gratuidade de justiça.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

Observo que a parte autora tinha ciência, desde o início, que não se tratava de empréstimo consignado, mas sim, de cartão de crédito consignado, onde seria disponibilizado valor em seu cartão, para ser utilizado/sacado, com descontos de valores mínimos de sua fatura em folha de pagamento, sem a dispensa do pagamento do valor total a cada mês, para que seja evitado a cobrança de encargos e juros de cartão de crédito.

Ademais, não pode prosperar o argumento do suposto engano na contratação, pois não vejo como provável alguém contratar um empréstimo sem saber o prazo para pagamento.

Há contrato devidamente assinado pela parte autora (ID – 26235263 e seguintes), bem como, comprovantes de transferências bancárias em seu favor, ID – 26235454, páginas 1/10, demonstrando ter se beneficiado do valor.

Portanto, verifico que a parte autora tinha ciência sobre a contratação do cartão consignado e seus termos.

[...]

No caso dos autos, foram realizados diversos saques vinculados ao cartão consignado, pelo que, deve ser fixado como saldo devedor aquele constante na fatura do primeiro mês subsequente ao último saque, ou seja, FATURA DE MARÇO DE 2021.,

Pelo documento de ID - 26235283 - Pág. 40 (primeiro mês de inadimplência da parte autora após o último saque), o saldo devedor era de R$ 1.453,88, enquanto o valor para pagamento mínimo/descontado em folha foi R$ 49,90. Conforme fatura, a taxa de juros é de 2,70% ao mês.

Tratando-se de cartão de crédito, não vejo como juro abusivo, até pelo fato do BANCO CENTRAL, para casos de parcelamento de cartão de crédito, em relação ao BMG, informar uma taxa de juros de 2,87%, cobrada no período de 15/12/2023 a 21/12/2023, conforme informação retirada do site www.bcb.gov.br.(SITE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL). Lembre-se que, no presente caso, a parte autora tinha conhecimento de tratar-se de CARTÃO DE CRÉDITO consignado e não de empréstimo consignado.

Nesse contexto, considerando os termos da Resolução nº 4549/2017, e ainda, que no momento adequado não foi realizado o parcelamento do débito, adoto a taxa mais baixa de juros em favor do consumidor, qual seja, 2,70% ao mês, conforme fatura.

Assim, considerando a taxa atual de juros praticada, observo como razoável a cobrança da taxa de juros de 2,70% ao mês, QUE NÃO DEIXA DE SER MAIS VANTAJOSA, como exige a RESOLUÇÃO nº 4549/2017. Quantas parcelas seriam aplicadas para o cálculo mais vantajoso?

Neste caso, observo que o número de parcelas deve ser compatível com o valor a ser pago mensalmente que, que após o último saque complementar e últimas faturas, era de R$ 49,90.

Portanto, considerando que o desconto em 10/03/2021, primeiro mês de inadimplência da parte autora, após o último saque complementar, foi de R$ 49,90, enquanto o débito total era de R$ 1.453,88, o desconto representa um percentual de aproximadamente 3,43% da dívida.

Portanto, o cálculo do parcelamento deverá ser realizado com aplicação de juros simples de 2,70% ao mês, pelo período de meses que comportem uma prestação de, no máximo, R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), abatendo-se, para tanto, os valores quitados, pela autora, no período POSTERIOR A MARÇO DE 2021, primeiro mês de inadimplência após o último saque complementar.

Os valores pagos, acima do que for devido, na forma do cálculo a ser realizado, deverão ser devolvidos, pelo requerido, de forma simples, levando-se em consideração que, até a presente sentença, não havia má-fé do requerido na cobrança dos valores, não se aplicando, desta forma, o artigo 42, parágrafo único do CDC.

Não há o que se falar em dano moral, uma vez que a parte autora não foi enganada na contratação do cartão de crédito consignado, aceitando, na época dos fatos, as regras de descontos em seu vencimento mensal, exercendo, desta forma, a livre escolha sobre o banco que queria contratar.

Não há como declarar a inexistência da dívida, levando-se em consideração que, no momento da propositura da demanda, a dívida existia, na forma da fundamentação acima.

Cabe destacar que, embora este juízo tenha o posicionamento de em ações semelhantes proceder com a conversão das modalidades - cartão de crédito consignado em empréstimo consignado - ante ausência de vício de vontade quanto ao negócio jurídico, no presente caso não é possível realizar tal procedimento, em especial porque o documento de ID 9346884 demonstra que a parte autora já realizou dez saques complementares utilizando o cartão de crédito consignado entre os anos de 2015 a 2021, o que demonstra plena ciência da modalidade de contratação.

Estranha este juízo o fato da parte autora alegar a existência de vício de vontade quando permaneceu com relação contratual com a ré por cerca de seis anos, tendo realizado nesse período dez saques complementares e assinado três aditivos contratuais.

Por fim, como o referido contrato foi realizado de forma regular, por meio de assinatura e apresentação de documentos pessoais, bem como a parte autora não trouxe qualquer elemento capaz de demonstrar que sua vontade estava viciada, tenho que a sentença do
juízo a quo
deve ser mantida tal como proferida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO BMG S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da causa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MARIA CABRAL CRUZ
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)